Tribunal: STF
Processo: Rcl 48806
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo prefeito interino de Anhembi/SP, Lindeval Augusto Motta, contra ato da Comissão Processante 01/2021, da Câmara Municipal daquele Município. 



    Narra o reclamante que a Câmara Municipal de Anhembi recebeu denúncia de cidadão fundada na prática de nepotismo, em que pese a ausência de justa causa, uma vez que não promoveu as nomeações de Amanda Cristina de Moura e Manoel Ferreira de Andrade, os quais possuem grau de parentesco com Rodrigo Augusto de Moura, atual Presidente da Câmara Municipal.



    Esclarece que assumiu o cargo de prefeito interino do Município de Anhembi na data de 1º.1.2021, sendo que as nomeações supostamente irregulares ocorreram em 1º.11.2018 e em 24.8.2020, efetivadas pelos então prefeitos Miguel Vieira Machado Neto e Sebastião de Quadros Neto.



    Nesses termos, assevera que “não há de se falar em nepotismo, pois, em síntese: as nomeações são anteriores à posse do reclamante; o denunciado não possui relação de parentesco com as pessoas nomeadas; não foi o reclamante quem as nomeou; não há configuração de ajustes de designações recíprocas/cruzado; o reclamante resolveu a incompatibilidade com exonerações, antes do recebimento da denúncia”. (eDOC 1, p. 11)



     Diante disso, alega que o processo de cassação foi recebido e instaurado à margem do enunciado da Súmula Vinculante 13, havendo total subversão do escopo da citada súmula, dada a inexistência de conformação dos fatos com o hipotético ato de nepotismo.



    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do trâmite do Processo Cassação 01/2021 da Câmara Municipal de Anhembi/SP. Ao final, requer seja julgada procedente a presente reclamação para anular o referido processo. 



    Em 23.8.2021, concedi liminar para suspender a tramitação do Processo Cassação 01/2021 da Câmara Municipal de Anhembi, até o julgamento final da presente reclamação.



    A autoridade reclamada não prestou informações.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação e a consequente cassação da liminar concedida, em parecer assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO INTERINO. NEPOTISMO. AINDA EM CURSO O PROCESSO NA CÂMARA MUNICIPAL E PENDENTE JULGAMENTO DE MANDAMUS NA ORIGEM, O RECLAMANTE NÃO DEMONSTROU DE PLANO, NA PRESENTE SEDE PROCESSUAL, QUE A SITUAÇÃO, PARA FINS DE APURAÇÃO, NÃO CONFIGURE NEPOTISMO. NÃO AFASTADA A JUSTA CAUSA AO PROCEDIMENTO E AUSENTE DECISÃO DE MÉRITO NA ORIGEM, O CASO NÃO BEM ADERE AO PARADIGMA DA SÚMULA VINCULANTE 13, NO QUE PUDESSE TER SIDO MAL APLICADA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, SENDO CASSADA A LIMINAR AQUI CONCEDIDA”. (eDOC 53, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A Súmula Vinculante 13 apresenta a seguinte redação: 



     “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”. 



    Analisando o Relatório da Comissão Processante (eDOC 16-17), verifica-se uma equivocada aplicação do enunciado da Súmula Vinculante 13.



    A Segunda Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que, para a configuração objetiva do nepotismo, faz-se imprescindível a demonstração de hierarquia ou projeção funcional do servidor público de referência, ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento em órgão público, com a pessoa contratada com a qual possua relação de parentesco. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Inexistência de influência ou subordinação hierárquica. Fatos e provas. reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ao se editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, erigiram-se critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. 3. Ultrapassar a delineação fática traçada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado de Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)”. (RE-AgR 807.383, de minha relatoria, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 10.8.2017, grifo nosso) 



    No caso dos autos, restou demonstrado que o reclamante não possuía parentesco com os ex-servidores Amanda Cristina de Moura e do Sr. Manoel Ferreira de Andrade Junior e que a nomeação de ambos se deu anteriormente à sua posse no cargo de Chefe do Poder Executivo. 



    Além do mais, antes do recebimento da denúncia no Poder Legislativo Municipal, em 3.5.2021, o reclamante procedeu à exoneração dos servidores, por meio das Portarias 11.486/2021 e 11.487/2021 de 30.4.2021. 



    Tampouco se verifica hipótese de nepotismo cruzado, que pressupõe a troca de favores mediante designações recíprocas, o que não ficou demonstrado nos autos. Nesse sentido, transcrevo decisão proferida na Reclamação 15.127, de relatoria do Min. Marco Aurélio ao apreciar caso análogo ao presente: 



    “Sinalizando o alcance da Constituição Federal, o verbete contempla três vedações distintas relativamente à nomeação para cargo em comissão, de confiança ou função gratificada em qualquer dos Poderes dos entes integrantes da Federação. A primeira diz respeito à proibição de designar parente da autoridade nomeante. A segunda concerne a parente de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. A terceira refere-se ao nepotismo cruzado, mediante designações recíprocas. Embora reprovável o fato narrado – haver o Prefeito nomeado filhos de vereadores para ocuparem cargos em comissão em empresa pública municipal, ao que tudo indica, com o objetivo de angariar apoio político –, a situação concreta não se enquadra no que revelado no verbete vinculante. Descabe cogitar do alegado desrespeito, porque, no ato reclamado, cuida-se de algo diverso. Conforme se depreende do teor do verbete, a configuração de nepotismo cruzado pressupõe a ocorrência de designações recíprocas entre nomeantes, ausentes no caso, porquanto as nomeações foram realizadas apenas pelo Prefeito Municipal. Nem mesmo há nepotismo direto, porque inexiste a aludida delegação a partidos políticos quanto à atribuição de proceder às nomeações. Na espécie, parte-se de exercício interpretativo para, com isso, guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo. ” (grifo nosso)



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas nessa mesma direção: Rcl 18.813, Min. Rosa Weber, DJe 3.5.2017; e Rcl 28.100, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.10.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para anular o ato reclamado, tendo em vista aplicação equivocada da Súmula Vinculante 13.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente